Tribunal: CARF
Processo: 10980.727397/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727397/2018-85
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1301-001.198 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

RUMO S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a
Acórdão de 1a instância, que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 2/16) e de CSL (e-fls.
17/29), referentes aos anos-calendário de 2014 a 2016, decorrentes de glosa de despesa de
amortização de ágio, com multa proporcional qualificada. Deles, cientificou-se o Contribuinte
em 21/07/2016 (e-fls. 4530). A síntese do trabalho fiscal se encontra no “Termo de Verificação
Fiscal” (e-fls. 30/139), nos seguintes termos:
2.1.

Ocorreram autuações que abrangeram os anos-calendário 2011 a 2013, cujo
Contribuinte autuado foi a RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. – CNPJ
71.550.388/0001-42. Sendo que nos anos-calendários de 2014 a 2016 a RUMO LOGÍSTICA
OPERADORA MULTIMODAL S.A. continuou com a indevida amortização dos ágios.
Contudo, como em 31/12/2016 esta empresa foi incorporada pela RUMO S.A., sendo ela a
responsável por sujeição passiva decorrente do fenômeno de sucessão tributária.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727397/2018-85
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727397/2018-85

2.2.

A Autoridade Fiscal, no corpo do TVF, transcreveu todos os fatos e
argumentações que fundamentaram as autuações fiscais referentes aos anos-calendário de 2011 a
2013 que serviram de base para o lançamento para os anos-calendário de 2014 a 2016. Abaixo,
segue reprodução de trecho do TVF que faz referência às autuações precedentes:
No Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), juntado como documento
“ATUAL_TDPF RUMO SA” deste e-processo, foi inserido um resumo sobre as
autuações precedentes que envolvem as indevidas amortizações fiscais de ágio
sobre investimentos: ou seja, as figuras do “Ágio Teaçu”, “Ágio TPG” e “Ágio
GIF”.
A RUMO Multimodal foi fiscalizada por Autoridades Tributárias e Aduaneiras
lotadas na Delegacia Especial de Maiores Contribuintes em São Paulo/SP. O
procedimento fiscal foi instaurado por intermédio do TDPF no 08.1.85.00-2014-
00281-6.
No âmbito da ação fiscal paulista foram lavrados três autos de infração,
compreendendo as infrações relativas às indevidas amortizações fiscais dos ágios
sobre investimentos: “Ágio Teaçu”, “Ágio TPG” e “Ágio GIF”.
Por considerarmos oportuno, vamos repetir o resumo constante do TIPF que
retrata as circunstâncias que envolveram as lavraturas dos três autos de infração
citados:
“4.1 - A primeira autuação decorreu de infrações à legislação tributária
praticadas pela Teaçu, empresa sucedida pela Rumo Multimodal por
incorporação ocorrida em 1o/11/2012. Tais infrações, que ocorreram deste
abril/2009 e se estenderam até o momento da extinção da Teaçu por
incorporação, consistiram na amortização indevida de ágio gerado na aquisição,
pelo Grupo Cosan, de participação na própria Teaçu – o ágio Teaçu. Após
incorporar a Teaçu em 1o/11/2011, a Rumo Multimodal deu continuidade à
indevida amortização do saldo desse ágio. Em 26/11/2015, a Rumo Multimodal
teve ciência de Autos de Infração cujo crédito tributário se encontra controlado
no Processo Administrativo Fiscal no 16561.720151/2015-57 (‘AUTO-01’).
4.2 - Em 21/07/2016, em novo encerramento parcial do procedimento fiscal
TDPF-F no 08.1.85.00-2014-00281-6, a Rumo Multimodal teve ciência de Autos
de Infração cujo crédito tributário se encontra controlado no Processo
Administrativo Fiscal no 16561.720067/2016-14 (‘AUTO-02’). Essa autuação
teve como causa o indevido aproveitamento tributário de amortizações de ágios –
os ágios TPG e GIF – originados na aquisição, pelos grupos TPG e Gávea, de
participação na empresa Rumo Logística, ágios estes posteriormente transferidos
à Rumo Multimodal por meio de uma série de incorporações detalhadas no
Termo de Verificação Fiscal que acompanhou e faz parte integrante dos Autos de
Infração (‘AUTO-02’).
4.3 - Por fim, em 22/11/2016, a Rumo Logística Operadora Multimodal S.A foi
cientificada do encerramento do procedimento fiscal TDPF-F no 08.1.85.00-
2014-0281-6. Nesta ocasião, foram lavrados Autos de Infração que objetivaram
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727397/2018-85

apurar os efeitos dessas amortizações fiscais (‘Ágio Teaçu’, ‘Ágio TPG’ e ‘Ágio
GIF’) sobre os montantes de prejuízos fiscais computados pela Rumo
Multimodal e indevidamente (posto que inexistentes) compensados. Os créditos
tributários estão controlados no Processo Administrativo Fiscal no
16561.720145/2016-81 (‘AUTO-03’).”
Portanto, em relação aos anos-calendário de 2011 a 2013, as infrações surgidas
em decorrência das indevidas amortizações fiscais de ágios sobre investimentos -
“Ágio Teaçu”, “Ágio TPG” e “Ágio GIF” – estão tratadas nos seguintes e-
processos:
Processo Administrativo Fiscal no16561.720151/2015-57 (“AUTO-01”)
Processo Administrativo Fiscal no16561.720067/2016-14 (“AUTO-02”)
Processo Administrativo Fiscal no16561.720145/2016-81 (“AUTO-03”)
(...)
Constata-se, então, que nos anos-calendário de 2014 a 2016 a sucedida (RUMO
LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. – CNPJ no 71.550.388/0001-
42) também excluiu as amortizações de ágios sobre investimentos (nomeados de
“Ágio Teaçu”, “Ágio TPG” e “Ágio GIF”) na apuração das bases de cálculo do
IRPJ e CSLL, nos montantes acima demonstrados.
(...)
Assim, as mesmas infrações apontadas no procedimento fiscal paulista –
TDPF no 08.1.85.00-2014-00281-6 – estão configuradas na sucedida em
relação aos anos-calendário 2014 a 2016.
Frise-se que as infrações apuradas foram praticadas pela sucedida (RUMO
LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. – CNPJ no 71.550.388/0001-
42).
Contudo, os valores de IRPJ e CSLL resultantes da glosa das indevidas
amortizações fiscais estão sendo lançados/cobrados na sucessora a RUMO S.A. (a
Fiscalizada – CNPJ no 02.387.241/0001-60).
Também tem de ser assentado que tanto a sucessora quanto à sucedida faziam
parte do mesmo grupo econômico. Conforme demonstram os documentos
juntados como “ATUAL_Incorporação Ações ALL_I” (e-fls. 152/573) e
“ATUAL_Incorporação Ações ALL_II” (e-fls. 574/824), em 23/03/2015 foi
finalizada a operação pela qual as Ações da ALL foram incorporadas pela RUMO
MULTIMODAL. A operação tinha se iniciada em 24/02/2014. Dessa forma, a
ALL tornou-se Subsidiária Integral da RUMO MULTIMODAL a partir daquela
data.
Contudo, em 31/12/2016, conforme demonstram os documentos como
“ATUAL_Incorporação da RUMO pela ALL” (e-fls. 825/882), houve a
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727397/2018-85

Incorporação Reversa (a controlada incorpora a controladora), ou seja, ALL
incorporou a RUMO MULTIMODAL, extinguindo-se a segunda. A ALL alterou
sua denominação social para RUMO S.A. desde então, conforme já dito neste
Termo.
3.

Irresignado, em 14/01/2019 (e-fls. 4541), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 4545/4689). Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância,
consubstanciada no Ac. no 01-36.548 - 5a Turma da DRJ/BEL, proferido em sessão realizada em
26/04/2019 (e-fls. 5024/5033), de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/12/2019 (e-fls.
5043).
4.

Irresignado, em 17/01/2020 (e-fls. 5045), de modo tempestivo, o Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 5046/5201), onde, sinteticamente, repisa as razões de
Impugnação, pugnando, ainda, pela “nulidade parcial da decisão recorrida em razão da falta de
fundamentação”, nestes termos:
“Inicialmente é importante destacar que, mediante a leitura do Acórdão
recorrido, percebe-se que a turma Julgadora a quo não apreciou devidamente os
argumentos expostos pela Recorrente em sua Impugnação, razão pela qual o
referido Acórdão deve ser declarado nulo com relação às infrações mantidas.
Deveras, do confronto entre as razões apresentadas na supracitada Impugnação
e as alegações insertas na decisão recorrida, constata-se que a Delegacia de
Julgamento simplesmente se omitiu à análise de diversos pontos essenciais da
defesa apresentada, afetando, assim, o exercício do contraditório e da ampla
defesa pela Recorrente.
Nesse sentido, veja-se que o acórdão recorrido, ao fundamentar seu
posicionamento quanto à regularidade da amortização do ágio em análise,
simplesmente deixou de apreciar a questão. Isso é, não houve o exame do mérito
da defesa apresentada, conforme se pode notar às fls. 8 e 9 da decisão
recorrida: [...]
(...)
Ora, a atuação da Autoridade Julgadora não pode se resumir ao simples trabalho
de ‘encaixe’ de matérias pré-julgadas às novas autuações, com razões de defesa
únicas e independentes, ainda que as matérias sejam relacionadas, como bem
sedimentou o Acórdão recorrido ao afirmar em outro tópico que ‘É inconcebível
a vinculação deste órgão julgador em decisões pretéritas, pondo em risco a livre
convicção e atuação do Colegiado’.
Isso é, não obstante a Turma Julgadora afirmar que o processo administrativo n°
16561.720145/2016-81
julgado
em
primeira
instância
verse
sobre
o
aproveitamento do ágio que culminou no lançamento fiscal objeto destes autos,
de certo cumpre à Autoridade Julgadora realizar a devida, independente e
desvinculada de outros processos a apreciação dos pontos de defesa expostos
pela Recorrente em cada caso, isoladamente.
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727397/2018-85

Do contrário, restará violada as garantias constitucionais da ampla defesa e
contraditório, disciplinadas na cláusula pétrea do artigo 5°, LV, da Constituição
Federal.
(...)
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento adotado por este egrégio CARF ao
analisar situações análogas à presente pretensão, tendo concluído pela nulidade
parcial do acórdão recorrido. In verbis:
‘ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não
trazido ao processo, diferente do que embasou o Despacho Decisório, suprimindo
instância e cerceando o direito pleno de defesa do contribuinte (Acórdão no 1302-
002.716).
‘ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 08/08/2006
COMPENSAÇÃO
ESTIMATIVAS.
POSSIBILIDADE.
NULIDADE
ACÓRDÃO
Nos termos da súmula 84 do CARF, é possível a compensação de estimativas
pagas indevidamente ou a maior. Não sendo analisado o direito creditório do
contribuinte, sob o argumento já superado pelo CARF, é nulo o acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento’ (Acórdão no 1302-002.855)’.
Por oportuno, destaca-se que a suposta fundamentação do Acórdão recorrido
violou expressa e diretamente o artigo 489 do Código de Processo Civil, em
especial o seu inciso IV, cuja aplicabilidade é supletiva e subsidiária ao processo
administrativo, conforme determina o artigo 15 do mesmo código. Veja-se: [...]
Claramente, a decisão recorrida deixa de relatar suas razões de decidir no caso
concreto, sem confrontar seu entendimento com os fundamentos expostos na
defesa suscitada pela ora Recorrente, os quais, caso analisados, certamente
levaria à Autoridade Julgadora à conclusão diversa do que restou decidido.
No sentido diametralmente oposto, a Turma Julgadora a quo preferiu se limitar à
reprodução do entendimento adotado em processo distinto, sem sequer analisar a
Impugnação apresentada nestes autos. Ou seja, far-se-á necessário concluir que
o Acórdão recorrido carece de fundamentação.
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727397/2018-85

Há de se observar, inclusive, que este E. CARF já proferiu decisões que
corroboram com o pleito até aqui exposto, merecendo especial destaque Acórdão
n° 3302-003.716, cuja parte substancial segue abaixo transcrita:
‘O novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) é concludente ao definir
os elementos que devem estar presentes em uma decisão, sendo esta o
pronunciamento que contém análise de todos os argumentos deduzidos no
processo, capazes de infirmar a decisão recorrida. Também é claríssimo ao
estabelecer que pronunciamento judicial que contenha, apenas, reprodução de
atos já existentes, sem explicar a sua correlação com os argumentos trazidos pelas
partes, não é decisão propriamente dita’.
(...)” (grifou-se).
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

A Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“Conforme relatado pela autoridade tributária, o procedimento fiscal teve como
objetivo dar continuidade à glosa de dedução efetuada nos anos-calendário
2014 a 2016 decorrente de amortização de ágio sobre investimentos.
O sujeito passivo é a RUMO S.A. (CNPJ 02.387.241/0001-60) que em 31/12/2016
incorporou a RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. (CNPJ
71.550.388/0001-42). A RUMO S.A., por sua vez, pelo instituto da sucessão
tributária, prescrito no art. 132 do Código Tributário Nacional (CTN), responde
pelas infrações decorrentes das indevidas amortizações fiscais dos ágios
denominados de ‘Ágio Teaçu’, ‘Ágio TPG’ e ‘Ágio GIF’.
Percebe-se que a discussão carreada neste processo a respeito da glosa de
amortização dos ágios, embora considerado em períodos distintos (2014 a 2016),
foi objeto de lide administrativa no Processo (PAF) no 16561.720145/2016-81,
não havendo razão para ser rediscutida nestes autos sob pena de grave violação
dos princípios da economia processual, eficiência administrativa e celeridade
processual, e, ainda, de risco iminente de decisões contraditórias. Ressalta-se que
o Processo no 16561.720145/2016-81 tem conexão com os Processos no
16561.720151/2015-57 e no 16561.720067/2016-14, todos julgados pela
Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto [N. R.: em mesma sessão de
julgamento].
O próprio Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 30 a 138) utilizou-se das
informações de autuações precedentes para relatar a descrição dos fatos
caracterizadores das infrações apuradas neste processo. Segue trecho do TVF
(fls. 32 e 33): [...]
Sendo assim, fica claro que a Autoridade Fiscal trouxe no bojo deste processo
todos os elementos, fatos, informações, provas para apuração do crédito
tributário adotando os mesmos fundamentos das autuações precedentes. A
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727397/2018-85

fiscalização apenas deu continuidade das glosas já efetuadas mediante regular
processo administrativo fiscal para período pretérito de despesas com idêntica
origem e natureza.
Em sua defesa, o contribuinte apresentou impugnação com os mesmos
argumentos constantes no Processo no 16561.720145/2016-8. Não há, em sua
peça impugnatória, argumentos novos, distintos daqueles apreciados no Acórdão
no 14-66.961 – 3o Turma da DRJ/RPO, presente no PAF no 16561.720145/2016-
81.
Logo, não cabe uma nova discussão sobre os fundamentos da decisão proferida
no Acórdão no 14-66.961 – 3o Turma da DRJ/RPO, muito menos alterá-los por
vias transversas, cuja definitividade depende apenas de decisão do CARF, caso
seja impetrado recurso voluntário.
Assim, este órgão julgador adota os mesmos fundamentos registrados no voto
do Acórdão no 14-66.961 – 3o Turma da DRJ/RPO, no Processo no
16561.720145/2016-81, rejeitando as alegações suscitadas nesta lide.
(...)” (grifou-se).
6.

Compulsando-se os autos do processo administrativo no 16561.720145/2016-81,
extrai-se, de seu TVF (e-fls. 43/169 do processo no 16561.720145/2016-81), que
“I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
1. A ação fiscal teve início em 08/12/2014, com a ciência, pelo sujeito passivo, do
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL (doc. TIPF e 000B1), o qual
requereu, dentre outros, documentos necessários à apuração de suas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário de 2011 a 2013. As intimações
que se seguiram, as manifestações do sujeito passivo e os documentos
apresentados pelo mesmo estão numerados de 001 a 099 no Processo
Administrativo (e-Processo) no 16561.720145/2016-81, originário dos Autos de
Infração dos quais este TERMO é parte integrante.
2. Dois conjuntos de infrações identificados pela Autoridade Fiscal, e que foram
já objeto de encerramentos parciais deste mesmo procedimento, têm ora autuados
seus restantes efeitos tributários verificados no período compreendido entre 2011
e 2013. No primeiro caso, em 26/11/2015 a fiscalizada teve ciência de Autos de
Infração cujo crédito tributário se encontra controlado no Processo
Administrativo Fiscal no 16561.720.151/2015-57 (‘AUTO-01’). Essa autuação
decorreu de infrações à legislação tributária praticadas pela Teaçu, empresa
sucedida pela Rumo Multimodal por incorporação ocorrida em 1o/11/20112. Tais
infrações, que ocorreram deste abril/2009 e se estenderam até o momento da
extinção da Teaçu por incorporação, consistiram na amortização indevida de
ágio gerado na aquisição, pelo Grupo Cosan, de participação na própria Teaçu –
o ágio Teaçu. Conforme detalha o presente TERMO, após incorporar a Teaçu em
1o/11/2011, a fiscalizada deu continuidade à indevida amortizações do saldo
desse ágio.
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727397/2018-85

3. Em 21/07/2016, em novo encerramento parcial deste mesmo procedimento, a
Rumo Multimodal teve ciência de Autos de Infração cujo crédito tributário se
encontra controlado no Processo Administrativo Fiscal no 16561.720067/2016-14
(‘AUTO-02’). Essa autuação teve como causa o indevido aproveitamento
tributário de amortizações de ágios – os ágios TPG e GIF – originados na
aquisição, pelos grupos TPG e Gávea, de participação na empresa Rumo
Logística, ágios estes posteriormente transferidos à fiscalizada por meio de uma
série de incorporações detalhadas neste TERMO. Nesse aspecto, aqui se autuam
os efeitos dessas amortizações sobre os montantes de prejuízos fiscais
computados pela Rumo Multimodal e indevidamente (posto que inexistentes)
compensados” (negritos do original; grifou-se).
7.

De fato, infere-se que o processo sub judice trata de mera continuidade de
procedimentos já instaurados em face da empresa sucedida, RUMO LOGÍSTICA OPERADORA
MULTIMODAL S. A, agora em face da sucessora e autuada, a RUMO S.A. Tanto assim que,
cotejando-se a Impugnação apresentada – garantido o direito de defesa do Contribuinte, portanto
– em sede do processo no 16561.720145/2016-81 (e-fls. 4120/4300 do processo no
16561.720145/2016-81), quanto ao ágio amortizado, observa-se que há perfeita identidade de
razões com a peça impugnatória do feito sob análise (e-fls. 4545/4689). Dificilmente estas
seriam diversas, dado que a Fiscalização se valeu dos “[...] mesmos fundamentos das autuações
precedentes” para o caso vertente.
8.

Nesse caminhar, o que a DRJ fez foi, tão-somente, como visto, referência às
razões de julgamento dispostas no Acórdão de piso proferido em sede do processo no
16561.720145/2016-81 (e-fls. 5007/5042 do processo no 16561.720145/2016-81), não tendo
deixado de apreciar a peça impugnatória, como aduz a Interessada. Ao revés, para argumentos
idênticos, aplicou a mesma razão de decidir, à falta de “[...] razões de defesa únicas e
independentes”, em homenagem à segurança jurídica, no âmbito da primeira instância. Se a
decisão será mantido em 2a instância de julgamento, tal é matéria de mérito, a ser apreciada
adiante. Registre-se que, para formação da convicção do julgador, não há necessidade de
apreciação de todos os argumentos de defesa quando presentes razões suficientes para embasar a
decisão1.
9.

Demais disso, a jurisprudência carreada aos autos pela Recorrente não lhe socorre,
tratam de casos diversos do seu. Aqui, não se verifica utilização como “[...] razão de decidir
fundamento ainda não trazido ao processo” (dada a identidade de razões de impugnação, como
visto), não se deixando de “analisar direito” nem se pode falar de “[...] reprodução de atos já
existentes, sem explicar a sua correlação com os argumentos trazidos pelas partes”, como se
pode ver do bojo do “voto” condutor da DRJ.
10.

Pese o exposto, no transcurso da sustentação oral, o patrono da causa alegou ter
tomado ciência do Acórdão no 14-66.961 – 3o Turma da DRJ/RPO, proferido no âmbito do
processo no 16561.720145/2016-81, após tê-lo feito em relação à decisão ora recorrida, o que
poderia ter prejudicado sua defesa nos autos ora em análise. Durante os debates na sessão de
julgamento, entendeu a Turma que a questão não se tratava de nulidade (uma vez que a DRJ
motivou sua decisão, alegando ter adotado, como visto, “os mesmos fundamentos registrados no

1 P. ex., Ac. no 1402-001.689, s. 07/05/2014, v. u.
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727397/2018-85

voto do Acórdão no 14-66.961”), mas, sim, de irregularidade processual, passível de saneamento,
nos termos do art. 60 do Dec. no 70.235, de 1972.
11.

Nestes termos, converte-se o julgamento do processo em diligência, retornando-
se os autos à Unidade de origem, para que providencie a juntada, neste processo, do TVF e do
Acórdão no 14-66.961 – 3o Turma da DRJ/RPO, ambos proferidos no âmbito do processo
administrativo no 16561.720145/2016-81. Em seguida, dê-se ciência ao Contribuinte da referida
anexação, franqueando-lhe o prazo de 30 dias para oferecimento de novas razões de Voluntário.
Transcorrido este lapso, retornem-se os autos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 5292
DF CARF MF
Original